Tribunal: TJBA
Processo: 8011651-20.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação Criminal nº 8011651-20.2024.8.05.0103 – Comarca de Ilhéus/BA

Apelante: Danilo Cruz da Silva Júnior

Advogado: Dr. Tales Pitágoras Melo Santos (OAB/BA nº 61.248)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Botelho Almeida Neto

Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus

Procurador de Justiça: Dr. Antonio Carlos Oliveira Carvalho

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SOB ALEGAÇÃO DE TORTURA. INACOLHIMENTO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS FERIMENTOS ALEGADOS PELA DEFESA, NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS, E AQUELES DESCRITOS NO LAUDO PERICIAL, COERENTES COM A DINÂMICA DOS FATOS NARRADOS PELOS POLICIAIS MILITARES, NO SENTIDO DE QUE O RÉU CAIU AO PULAR UM MURO DURANTE A FUGA.
TESE DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS PRESTADOS PELOS POLICIAIS MILITARES EM RAZÃO DA CONSULTA AO TEOR DOS TERMOS DE DEPOIMENTOS DA FASE INQUISITIVA. REJEIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO RECONHECE NULIDADE NA CONSULTA PRÉVIA AO TEOR DA DENÚNCIA OU AO TERMO DE DEPOIMENTO DA FASE INQUISITIVA, SALVO QUANDO COMPROVADO INDUZIMENTO DAS RESPOSTAS, O QUE NÃO OCORREU NO CASO CONCRETO. ART. 203, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE APTO A ATESTAR AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DO CRIME IMPUTADO AO APELANTE.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DA MERA ALEGAÇÃO DE POSSE PARA USO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TIPO PENAL MISTO ALTERNATIVO. COMPROVADAS A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE NO CONTEXTO PROBATÓRIO.
PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. P
ROVIDÊNCIA DEFERIDA NA SENTENÇA RECORRIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO,
aplicando, de ofício, o fator de aumento das penas-base de 1/6 (um sexto), com redução das reprimendas definitivas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Danilo Cruz da Silva Júnior, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

II – Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
(Id. 80932452): “[...] Segundo restou apurado, no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 21h40min, na Avenida Litorânea Norte, imediações da Praia do Marciano, Malhado, Ilhéus/BA, o denunciado trazia consigo, para fins de mercancia, 03 (três) trouxinhas de
Cannabis Sativa
L., droga vulgarmente conhecida como maconha, com massa líquida total de 3,80 g (três gramas e oitenta centigramas), 31 (trinta e uma) petecas de cocaína e 16 (dezesseis) pedrinhas de crack, com massa bruta total de 13,62 g (treze gramas e sessenta e dois centigramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 29/31, Auto de Exibição e Apreensão de fl. 15 e Laudo Preliminar nº 2024 07 PC 003816-01. Emerge, ainda, dos autos, que a partir de um informe do Coordenador de área da 70ª CIPM/Ilhéus, noticiando a presença de integrantes da organização criminosa denominada ‘TUDO TRÊS’ nas imediações da Praia do Marciano, ostentando armas de fogo e tentando conduzir um indivíduo para executá-lo perante o ‘Tribunal do Crime’, os quais, inclusive, seriam responsáveis por um ataque à facção rival ‘TUDO DOIS’ promovido na noite anterior aos fatos em questão no bairro Iguape, resolveu uma guarnição da combativa Polícia Militar deflagrar a incursão de praxe para averiguar a situação. Consta, dos fólios, mais, que já no local indicado, os competentes policiais militares visualizaram o denunciado na companhia do conhecido traficante João Pedro e de outros comparsas ainda não identificados. No ensejo, tão logo notaram a presença dos agentes de força estatal, os referidos indivíduos partiram em desabalada carreira, no entanto o denunciado caiu ao pular o muro de uma casa quando tentava escapar do cerco policial, sendo alcançado, abordado e preso, em flagrante delito, pelos aguerridos militares, com as drogas discriminadas ao norte e 01 (um) aparelho de telefonia celular. Em sede de interrogatório extrajudicial, o denunciado admitiu integrar a organização criminosa denominada ‘TUDO TRÊS’, afirmando, ainda, que de fato ele aparece num vídeo acompanhado de outros integrantes da mesma súcia dirigindo-se de ‘bonde’ para o bairro Iguape, local de domínio da facção rival denominada ‘TUDO DOIS’, descortinando toda trama delitiva em apreço.
Ex positis
, estando o denunciado DANILO CRUZ DA SILVA JÚNIOR incurso no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, [...].”.

III –
Em suas razões de inconformismo (Id. 83868990), em apertada síntese, o Apelante suscita preliminares de nulidade da prisão em flagrante sob alegação de tortura, e dos depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares Maurício Dantas e Alan Venier, em razão da consulta ao teor dos termos de depoimentos da fase inquisitiva. Quanto ao mérito, a Defesa formulou pedido de absolvição com fundamento no art. 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ou desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, além da concessão do benefício da Justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade.

IV – Não merece acolhimento a preliminar da prisão em flagrante sob alegação de tortura. Laudo pericial datado de 13/10/2024 foi conclusivo no sentido da presença de lesões corporais na pessoa do Apelante, descrevendo a presença de “escoriações em região anterior do tórax” (Id. 472158113, pág. 38), ferimentos estes, porém, que não se mostram compatíveis com os descritos pela Defesa como caracterizadores da alegada tortura, os quais teriam sido consistentes em “lesões aparentes no pescoço e região abdominal” (Id. 83868990). Além disso, os depoimentos inquisitoriais prestados pelos Policiais Militares mostraram-se coerentes a respeito da dinâmica dos fatos que culminaram na prisão em flagrante do Réu, no sentido de que este empreendeu fuga ao avistar a chegada da guarnição e tentou pular o muro de uma casa, oportunidade em que caiu no chão, sofrendo os ferimentos descritos no laudo pericial acima citado (Id. 472158113, pág. 38). Mostra-se inverossímil a afirmação defensiva de que os supostos ferimentos caracterizadores da tortura teriam desaparecido desde sua ocorrência, em 11/10/2024, tendo em vista que o laudo pericial, realizado em 13/10/2024, constatou a presença de ferimentos ocorridos no dia do crime, mas não os apontados pela defesa, cujos vestígios, portanto, ainda deveriam ser detectáveis por força da gravidade da suposta ação policial ilícita, não se verificando nos autos qualquer indício capaz de colocar sob suspeita a análise técnica.

V – De igual modo, rejeita-se a preliminar de nulidade dos depoimentos judiciais prestados pelos Policiais Militares Maurício Dantas e Alan Venier, em razão da consulta ao teor dos termos de depoimentos da fase inquisitiva. De acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, a consulta prévia da denúncia ao teor do depoimento inquisitorial pelos Policiais Militares não acarreta nulidade, salvo quando demonstrado o induzimento das respostas, o que não ocorreu no caso concreto, inclusive consoante a previsão do art. 204, parágrafo único, da Código de Processo Penal, onde consta que “Não será vedada à testemunha, entretanto, breve consulta a apontamentos.”. Nesse sentido: STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 911.163/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, julgado em 12/3/2025, DJEN de 19/3/2025; STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 858.214/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024; STJ – Sexta Turma, AgRg no AREsp nº 1.170.087/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.

VI – No mérito, não merece prosperar o pleito absolutório. Na espécie, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque: o auto de exibição e apreensão (Inquérito Policial nº 8011422-60.2024.8.05.0103, Id. 472158113, pág. 15); o laudo de constatação prévia, onde se especificou que as substâncias encontradas em poder do Apelante consistiram em 3,80 g (três gramas e oitenta centigramas) de maconha e 13,62 g (treze gramas e sessenta e dois centigramas) de substância alcaloide sólida em pó branca (Inquérito Policial nº 8011422-60.2024.8.05.0103, Id. 472158113, pág. 19); o laudo pericial definitivo sobre as mencionadas substâncias entorpecentes, conclusivo no sentido da presença dos princípios ativos da maconha e da cocaína (Inquérito Policial nº 8011422-60.2024.8.05.0103, Id. 472158113, pág. 40); e os depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas arroladas pela acusação. Oportuno registrar que a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em juízo, sendo oportunizado o contraditório. Nessa esteira: STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/202; STJ, AgRg no REsp n. 2.099.832/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.
In casu
, os relatos dos agentes policiais são coerentes e harmônicos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

VII – Quando interrogado na fase policial, o Réu afirmou “[...] QUE em relação ao vídeo o declarante não tem como negar, é o declarante mesmo, o declarante pertence ao TUDO TRÊS, [...]” (Inquérito Policial nº 8011422-60.2024.8.05.0103, Id. 472158113, pág. 22). Interrogado em Juízo, o Réu afirmou, em síntese, que possuía droga em pequena quantidade, que era destinada ao seu uso próprio, que as outras drogas ilícitas não lhe pertenciam e que sofreu muitas agressões físicas e torturas.

VIII – Vale lembrar que, para a configuração do crime de tráfico não se exige a efetiva prática de atos de comercialização da substância entorpecente. Pratica o delito de tráfico não apenas aquele que comercializa a droga, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e da circulação de substância entorpecente. O tipo penal contido no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, é crime permanente, de ação múltipla e de mera conduta, sendo irrelevante a prova da traficância. São várias ações identificadas pelos diversos verbos e o delito se consuma com a prática de qualquer das hipóteses previstas. Sobre o tema, colaciona-se o seguinte aresto: STJ – Quinta Turma, AgRg no
HC
nº 851.807/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 11/3/2024. Destaca-se que não basta a simples alegação de que a droga seria destinada ao próprio consumo do Acusado para que reste afastada, de plano, a imputação quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, eis que não é incomum a figura do usuário-traficante – aquele que se envolve na traficância para sustentar seu vício. Nos termos do § 2º do art. 28, da Lei de Drogas, para “determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

IX – Na presente hipótese, conforme já exposto, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 foram devidamente comprovadas nos autos, destacando-se, nesse contexto, os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação (já transcritos anteriormente). Embora a quantidade de droga apreendida não tenha sido significativa, os três policiais que prestaram depoimento em Juízo relataram ter recebido informações de que cinco indivíduos pertencentes a uma facção criminosa haviam atacado uma pessoa, estavam conduzindo outra ao chamado “tribunal do crime” e encontravam-se armados. Tais informações foram confirmadas pelos agentes ao chegarem ao local indicado. Os policiais também afirmaram que os suspeitos perceberam a aproximação da guarnição e empreenderam fuga, ocasião em que o réu foi capturado em flagrante delito.

X – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de tráfico de drogas, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação ou absolvição.

XI – Passa-se, a seguir, à análise do procedimento dosimétrico efetuado pelo Juízo
a
quo
. Na primeira fase, a Magistrada singular valorou negativamente a circunstância de que “Foi apreendido crack, cocaína e maconha, sendo o crack droga de alta lesividade à saúde dos usuários, circunstância que merece especial valoração nesta fase”. Tal providência está em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, segundo a qual “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”. Merece reparo a sentença recorrida, no entanto, quanto ao montante das penas-base aplicadas. Sabe-se, de acordo com a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, que o silêncio da lei a respeito dos critérios para a modulação da pena-base conduz à adoção, em caráter geral, das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente cominada, ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato, ressalvada a presença de fundamentação idônea para a adoção de critério alternativo. Veja-se: STJ – Quinta Turma, AgRg no AREsp nº 2.857.832/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025). No caso concreto, foram aplicadas as penas-base de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos dias-multa), superior às citadas frações, adotadas, em caráter geral, pelo Colendo STJ, não se verificando, na respeitável sentença, a presença de motivação específica. Nesse sentido: STJ – Sexta Turma,
HC
nº 936.025/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025). Logo, aplica-se a fração de 1/6 (um) sexto sobre a pena mínima cominada, alcançando-se a pena-base de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa. Na fase intermediária, não foram encontradas circunstâncias agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, foi reconhecida a minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com redução de 2/3 (dois terços), encontrando-se a pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, reprimendas tornadas definitivas, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas. Foi fixado o regime aberto e substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade.

XII – É importante sinalizar, quanto ao pleito de reconhecimento da gratuidade da justiça e isenção no pagamento da sanção pecuniária, que há muito tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento sedimentado acerca do momento oportuno para avaliação da condição de miserabilidade jurídica do sentenciado, de modo a considerar a aplicação ou não da sanção pecuniária. É o que se verifica do seguinte precedente: STJ – Quinta Turma, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.

XIII – Não se conhece do pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade por se tratar de providência concedida na sentença recorrida, carecendo o pleito correspondente de interesse recursal.

XIV - Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do apelo (Id. 85723323).

XV – APELO PARCIALMENTE
CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO, aplicando, de ofício, o fator de aumento das penas-base de 1/6 (um sexto), com redução das reprimendas definitivas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011651-20.2024.8.05.0103, proveniente da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura, como Apelante, Danilo Cruz da Silva Júnior, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, aplicando, de ofício, o fator de aumento das penas-base de 1/6 (um sexto), com redução das reprimendas definitivas para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 186 (cento e oitenta e seis) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença recorrida., e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.